Tribunal: TJPA
Processo: 0821744-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821744-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNE LAYSSA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: WANDA GOMES MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR INTEMPESTIVIDADE. NATUREZA SENTENCIAL DO PRONUNCIAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da inadequação da via recursal eleita.

2.

Nos autos originários, a recorrente opôs embargos de declaração contra sentença proferida em ação de cobrança, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

3.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua deixou de receber os embargos declaratórios, ao fundamento de intempestividade.

4.

Inconformada, a recorrente interpôs agravo de instrumento, sustentando falha sistêmica no PJe quanto à contagem do prazo processual e defendendo a existência de justa causa apta a afastar a intempestividade reconhecida.

5.

Sobreveio decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao entendimento de que a decisão que aprecia embargos de declaração opostos contra sentença mantém natureza jurídica sentencial, sendo cabível o recurso de apelação.

6.

No agravo interno, a recorrente sustentou que o pronunciamento recorrido possuiria natureza interlocutória, por não extinguir a fase cognitiva do processo, alegando ainda negativa de prestação jurisdicional e violação ao direito de acesso à justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conhece embargos de declaração opostos contra sentença, por intempestividade, possui natureza interlocutória ou sentencial; e (ii) saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo de instrumento em hipótese de cabimento de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.

Sendo os embargos de declaração opostos contra sentença, o pronunciamento que os aprecia, ainda que apenas para reconhecer sua intempestividade ou deixar de conhecê-los, mantém natureza sentencial, não se qualificando como decisão interlocutória.

9.

O recurso cabível contra decisão de natureza sentencial é a apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, não sendo admissível a utilização do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do mesmo diploma legal.

10.

Eventual nulidade processual decorrente de alegada falha do sistema eletrônico deveria ser arguida por meio do recurso apropriado, qual seja, a apelação.

11.

Não há negativa de prestação jurisdicional ou violação ao princípio do acesso à justiça quando a inadmissão do recurso decorre da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

12.

Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento de natureza sentencial configura erro grosseiro, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da inadequação da via recursal eleita.

Tese de julgamento:
“A decisão que aprecia embargos de declaração opostos contra sentença, ainda que apenas para reconhecer sua intempestividade, mantém natureza jurídica sentencial, sendo cabível o recurso de apelação, e não agravo de instrumento, cuja interposição configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 1.015, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1890620/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19.09.2022, DJe 04.10.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805004-86.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 14.06.2022.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0821744-80.2025.8.14.0000
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE INTERNO:
ANNE LAYSSA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO INTERNO:
WANDA GOMES MORAES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANNE LAYSSA NASCIMENTO DA SILVA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0821744-80.2025.8.14.0000, em razão da inadequação da via recursal eleita.

Consta dos autos originários que a agravante opôs embargos de declaração contra a sentença proferida na ação de cobrança nº 0805018-47.2024.8.14.0006, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pela autora Wanda Gomes Moraes.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua deixou de receber os aclaratórios, ao fundamento de intempestividade.

Inconformada, a parte ré interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a ocorrência de falha sistêmica no PJe quanto à contagem do prazo processual, defendendo a existência de justa causa apta a afastar a intempestividade reconhecida pelo magistrado singular.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do recurso, ao entendimento de que a decisão que aprecia embargos de declaração opostos contra sentença mantém natureza jurídica sentencial, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, e não agravo de instrumento. Cito:

“O pronunciamento judicial impugnado indeferiu o recebimento dos embargos de declaração opostos pela ora agravante em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, ao fundamento de intempestividade.

De início, adianto que o recurso não merece ser conhecido.

Com efeito, é entendimento consolidado que a natureza jurídica da decisão que aprecia embargos de declaração acompanha a natureza do pronunciamento judicial embargado, porquanto os embargos constituem instrumento de integração e complementação da decisão anteriormente proferida.

Nesse sentido, os embargos de declaração não inauguram novo pronunciamento judicial autônomo, mas integram e se agregam à decisão embargada, funcionando como mecanismo destinado ao aperfeiçoamento do decisum.

Assim, quando opostos contra sentença, a decisão que aprecia os embargos, ainda que apenas para reconhecer sua intempestividade ou deixar de conhecê-los, mantém a natureza jurídica de sentença, justamente por integrar o mesmo contexto decisório do pronunciamento judicial originário.

Dessa forma, o recurso cabível contra tal decisão é a apelação, conforme estabelece o art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, destina-se à impugnação de decisões interlocutórias, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou admitidas pela jurisprudência, não se prestando à revisão de pronunciamentos judiciais que ostentam natureza de sentença, como ocorre na espécie.

Ainda que a agravante sustente a ocorrência de erro no sistema PJe na contagem do prazo processual, invocando a existência de justa causa para a prática tardia do ato, tal alegação não tem o condão de alterar a natureza jurídica do pronunciamento judicial impugnado, tampouco legitima a utilização de via recursal inadequada.

Eventual discussão acerca da existência de falha no sistema eletrônico ou de justa causa apta a afastar a intempestividade deveria ser suscitada em sede de apelação interposta contra a sentença, ocasião em que poderia ser arguida, inclusive, eventual nulidade processual ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse cenário, verifica-se que o presente recurso foi interposto por meio de via processual manifestamente inadequada, circunstância que compromete pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impedindo o seu conhecimento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da inadequação da via recursal eleita, configurando erro grosseiro.”

Nas razões do presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão combatida possui natureza interlocutória, por não ter extinguido a fase cognitiva do processo, defendendo, assim, o cabimento do agravo de instrumento. Aduz, ainda, ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o regular processamento do agravo de instrumento.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0821744-80.2025.8.14.0000
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE INTERNO:
ANNE LAYSSA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO INTERNO:
WANDA GOMES MORAES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, o presente agravo de instrumento foi interposto contra pronunciamento judicial que deixou de conhecer embargos de declaração opostos em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança originária, ao fundamento de intempestividade.

Entretanto, é entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência que a decisão que aprecia embargos de declaração possui a mesma natureza jurídica do pronunciamento judicial embargado, uma vez que os aclaratórios constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão anteriormente proferida.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART . 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS . DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO . SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Tema Repetitivo n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Esta tese foi firmada pela eg. Corte Especial, na sessão de 05/12/2018, nos autos do REsp 1.696 .396/MT e do REsp 1.704.520/MT, ambos de relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, cujos acórdãos foram publicados em 19/12/2018. 3. Nesse julgamento, modulando os efeitos do decisum, foi consignado que a referida tese somente se aplicaria às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desses acórdãos. O objetivo da modulação é resguardar da alegação de "preclusão consumativa" os litigantes que - antes da publicação destes acórdãos - não interpuseram agravo de instrumento porque entendiam que o rol do art. 1 .015 do CPC/2015 era taxativo, e, por tal razão, deixaram de recorrer. 4. No caso, a decisão agravada deve ser reformada, porque, equivocadamente, entendeu que a referida modulação de efeitos leva à conclusão de que o "agravo de instrumento" somente seria cabível para as decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, data da publicação dos acórdãos em que foi fixada a tese do "Tema Repetitivo n. 988".
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que se considera erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra embargos declaratórios opostos de sentença, porquanto, tratando-se de decisão integrativa da sentença, o recurso cabível é apelação. Precedentes.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial, por outro fundamento.

(
STJ - AgInt no AREsp
: 1890620 MG 2021/0131303-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. DECISÃO DOS ACLARATÓRIOS QUE INTEGRA A SENTENÇA, ASSUMINDO SUA NATUREZA JURÍDICA . CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . O presente recurso foi interposto para dirimir sobre o acerto ou desacerto da decisão que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente em virtude da inadequação do recurso eleito, incorrendo em patente erro grosseiro. 2. No caso dos autos, a decisão objeto do Agravo de Instrumento, foi proferida quando do julgamento de Embargos de Declaração opostos em face de sentença terminativa. E, por ter os aclaratórios a finalidade de integrar esse ato judicial, acabou a decisão que os julgou assumindo também a natureza de sentença e, por essa razão, o recurso cabível seria Apelação . 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0805004-86.2021 .8.14.0000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, sendo os embargos de declaração opostos contra sentença, o pronunciamento que os aprecia, ainda que apenas para reconhecer sua intempestividade ou deixar de conhecê-los, mantém natureza sentencial, não se qualificando como decisão interlocutória.

Nesse sentido, correta a decisão monocrática ao reconhecer que o recurso cabível na hipótese seria a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do mesmo diploma legal.

Ademais, não prospera a alegação da agravante de que o pronunciamento recorrido não teria colocado fim à fase cognitiva do procedimento, razão pela qual possuiria natureza interlocutória. Isso porque a sentença originária efetivamente julgou o mérito da demanda e encerrou a fase cognitiva do processo.

A posterior decisão que apreciou os embargos declaratórios apenas integrou o contexto decisório da sentença anteriormente proferida, não inaugurando pronunciamento autônomo apto a alterar sua natureza jurídica.

Do mesmo modo, a alegada falha sistêmica do PJe quanto à contagem do prazo processual, embora constitua matéria que poderia eventualmente ser submetida à apreciação judicial, não possui aptidão para modificar o recurso cabível, tampouco para legitimar a utilização de via recursal inadequada.

Eventual nulidade processual decorrente da alegada falha do sistema eletrônico deveria ser arguida por meio do recurso apropriado, qual seja, a apelação, conforme corretamente destacado na decisão agravada.

Também não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou violação ao princípio do acesso à justiça, uma vez que a inadmissão do recurso decorreu exclusivamente da inadequação da via eleita, circunstância que constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Por fim, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento de natureza sentencial configura erro grosseiro, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

Belém, 16/06/2026